Tribunal: TJSP
Processo: 1006069-60.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária à formação da convicção do Juiz, seu destinatário, a quem incumbe indeferir as provas impertinentes (art. 370 do CPC). Preliminar

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária à formação da convicção do Juiz, seu destinatário, a quem incumbe indeferir as provas impertinentes (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.
Mérito. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Verificação do local e dos bens feita por empresa especializada, suficiente à comprovação do nexo de causalidade. Regulação feita por empresa de engenharia. Autora que provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006069-60.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006069-60.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18445 - 2/6
Apelação Cível no 1006069-60.2019.8.26.0068
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Agf Brasil Seguros S/A
Comarca: Barueri
Voto no 18445
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos.
Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de
defesa no indeferimento de prova desnecessária à formação da
convicção do Juiz, seu destinatário, a quem incumbe indeferir
as provas impertinentes (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.
Mérito. Autora que, embora não tivesse notificado a ré
administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de
causalidade. Verificação do local e dos bens feita por empresa
especializada,
suficiente
à
comprovação
do
nexo de
causalidade. Regulação feita por empresa de engenharia.
Autora que provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
falha na prestação do serviço. Procedência do pedido
regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 198/202, que julgou procedente a ação movida por AGF Brasil
Seguros S/A em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de
valores que pagou a seu segurado a título de indenização, em razão de
danos gerados por oscilações de tensão na rede de energia elétrica. A r.
sentença condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 14.001,60.
Irresignada, a ré apelou (fls. 204/234), sustentando
preliminarmente e, em síntese, que houve cerceamento de defesa. No
mérito, sustentou, em síntese, que: não houve vistoria da autora na
data do sinistro; a falta de vistoria da autora e a produção unilateral
dos documentos excluem sua responsabilidade; sem comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006069-60.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18445 - 3/6
nexo de causalidade, não há como ser responsabilizada; a autora não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito; não teve a
oportunidade de requerer a produção de prova pericial para analisar os
danos nos equipamentos; o MM. Juízo a quo não oportunizou às partes
o direito de especificação das provas que entendiam necessárias para o
desate da lide; é obrigação da autora e do segurado a preservação dos
equipamentos para avaliação; existe caso fortuito e força maior, o que
afasta seu dever de indenizar; o risco é inerente à atividade da
seguradora, se ela não realizou vistoria prévia no imóvel; os juros
moratórios se computam a partir da citação. Pugna pela anulação da r.
sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, ainda, pela alteração
do termo inicial da incidência dos juros.
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
277/286).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
235/236).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente
devem
ser
solucionadas
a
questão
preliminar suscitada pela ré.
Alega a ré que houve cerceamento de defesa, pois não foi
oportunizada a produção de prova pericial no interior do imóvel do
segurado.
A preliminar fica rejeitada, pois não se verifica o
cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006069-60.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18445 - 4/6
formação da convicção do Juiz, seu destinatário, a quem incumbe
indeferir as que não forem necessárias ao deslinde do caso concreto
(art. 370 do CPC).
Passo ao exame do mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seu segurado, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
oscilações na rede de distribuição de energia elétrica por ela mantida.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada a pagar
à autora o valor de R$ 14.001,60.
Contra a r. sentença a ré se insurge.
Depreende-se dos autos que o segurado da autora, um
condomínio
residencial,
teve
equipamentos
elétricos
danificados
supostamente em razão de distúrbios na rede de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a
autora sobre a ocorrência dos sinistros e enviou laudo sobre as avarias
dos bens, e orçamentos para os reparos e substituição dos itens
avariados (fls. 36/37).
A autora indenizou o segurado no valor total de R$
14.001,60 (fls. 162) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer
seu direito regressivo.
Da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o ressarcimento ou o reparo dos itens
danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006069-60.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18445 - 5/6
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
Sabe-se, no entanto, da relevância desta providência em
feitos como o presente, pois sua ausência pode gerar efeitos práticos
que impossibilitem o direito de defesa da ré.
Neste contexto, para que a demanda seja julgada
procedente, ou a autora deve apresentar os bens para que sejam
periciados em Juízo, ou ela deve comprovar, de forma segura, a
existência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na
prestação de serviços da ré.
No caso concreto, está provada a falha na prestação de
serviços. Com efeito, a autora se dirigiu até o local do risco, adentrando
o imóvel e verificando as instalações (fls. 27/30), por meio de empresa
de engenharia contratada para tal verificação.
Foram registrados os aspectos das instalações, os danos
(fls. 27/30) e a simultaneidade entre eles (fls. 32), permitindo a
conclusão de falha na prestação de serviços da ré, vez que os itens
foram danificados por estarem conectados à rede de energia elétrica,
que não proveu a segurança necessária.
O laudo de fls. 36/37, conquanto não seja detalhado e
extenso quanto à causa, traz as condições dos bens avariados de
maneira pormenorizada, e sua conclusão pode ser corroborada pelos
demais documentos, tais como o relatório de vistoria (fls. 26) e o de
regulação (fls. 31/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006069-60.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18445 - 6/6
Vê-se, portanto, que a autora agiu com diligência, pois
verificou os bens avariados e as instalações do local segurado, de forma
a confirmar a conclusão do laudo de fls. 36.
Portanto, embora a autora não tenha notificado a ré
administrativamente, foi capaz de demonstrar, pela prova acostada aos
autos, que os danos nos aparelhos de fato se deram por falha na
prestação de serviços da ré, que, por sobretensão na rede de energia
elétrica, queimou os aparelhos do segurado.
Assim, está configurado o dever da ré de indenizar a
autora pelos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seu
serviço.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré à ao
patrono da autora, de 10% para 11% sobre o valor da condenação.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator